Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-84.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-84.2020.8.14.0085

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO AUTOR EM FACE DA AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de novembro a seis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI
(id. 4720838
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
,

julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4720837):

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e confirmo a liminar anteriormente deferida para condenar o Requerido em obrigação de fazer, com fundamento no art. 497 do CPC, consistente na manutenção do desconto mensal de 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores públicos municipais filiados ao SINTEPP, em folha de pagamento, a título de contribuição associativa sindical, e ao respectivo repasse da importância recolhida ao Sindicato Autor.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que, atento ao disposto no art. 85, § 3º. do CPC, fixo em 20% (vinte) por cento do valor atualizado da causa.

Sem remessa de ofício nos termos do art. 496, § 3º, do CPC.

Sem custas, por se tratar da Fazenda Pública.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos

Inconformado, o poder público interpôs recurso de apelação (id. 4720838), aduzindo, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para o julgamento da presente demanda; a ausência de representatividade do Sindicato autor em face da ausência de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego; e a inépcia da inicial.

No mérito, em suma, sustentou a improcedência do pedido de contribuição sindical dos servidores públicos estatutários em razão de não haver autorização legal para o desconto do referido imposto sindical.

Suscitou também a impossibilidade de pedido de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios do apelado.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Foram ofertadas contrarrazões (id. 4720842).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o apelo (id. 4743236) apenas no efeito devolutivo e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer, havendo o órgão ministerial se manifestado pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 4779577).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Havendo preliminares arguidas, passo a analisá-las.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA.

Suscita o apelante a incompetência material desta Justiça comum para apreciar a presente demanda, pois que tal incumbência caberia à Justiça do Trabalho, na medida em que, segundo entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, as ações de cobrança de contribuição sindical propostas por sindicato, federação ou confederação respectiva contra o empregador devem ser processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho.

Ocorre que a questão resta superada diante do julgamento do Tema 994 da Repercussão Geral pelo STF, que trata da controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n° 3.395, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 994. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. 1. Controvérsia relativa à competência para processar e julgar demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário, questão não abrangida pela ADI n. 3.395. 2. Competência da Justiça comum para apreciar causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 3.
Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
. Recurso extraordinário provido.

(RE 1089282, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) (grifei)

Assim, rejeito tal tese preliminar.

AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE DO SINDICATO AUTOR EM FACE DA AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Suscitou o recorrente ser o autor, ora apelado, parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, na medida em que não preenche os requisitos legais para exercício da atividade sindical por não possuir registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, não detendo, assim, personalidade sindical.

Tal tese não se sustenta em razão da comprovação, nos ids. 4720322 e 4720323, de tal registro exigido para a personalidade sindical.

Sendo assim, afasto tal preliminar.

INÉPCIA DA INICIAL.

Alegou o apelante que a petição seria inepta, porquanto não há condições de se identificar, através dados concretos, o pedido, já que seria indeterminado e genérico.

Sobre o tema, dispõe o § 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta;

(...)

§1º. Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.

(...)

No caso, dá-se que a petição inicial não incorre nos vícios acima elencados, havendo, sim, determinação e especificidade em seu pedido, qual seja, o restabelecimento imediato, em favor do sindicato autor, do desconto em folha de pagamento e respectivos repasses das contribuições associativas sindicais mensais, em valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o vencimento-base dos servidores municipais associados ao SINTEPP.

Logo, tal tese não merece acolhimento.

MÉRITO.

C
inge-se a questão em torno de se verificar a legalidade ou não do desconto e repasse das contribuições sindicais no percentual de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos dos associados do sindicato ora recorrido - SINTEPP.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de fazer os repasses das contribuições sindicais no percentual de 2% (dois por cento) sobre os vencimentos dos servidores públicos municipais, alegando ausência de legalidade para tanto.

Observa-se, de plano, que o SINTEPP, por ser sindicato específico dos servidores da educação, representa, desde que existindo inscrição sindical, tal categoria de profissionais, sendo parte legítima destinatária da contribuição ora discutida.

Nesses termos, o art. 8º, inciso IV
[1]
, da Constituição Federal prevê a possibilidade de a assembleia geral do sindicato da categoria representada fixar contribuição para custeio do sistema confederativo da representação sindical, por intermédio de desconto em folha, independente da contribuição prevista em lei.

Em consonância com a Constituição Federal, a legislação municipal de Inhangapi (Regime Jurídico Único), constante no id. 4720364, dispõe:

“Art. 157. É garantido ao servidor público civil do Município de Inhangapi, o direito à livre associação, como também, entre outros, os seguintes direitos dela decorrentes:

[...]

c) de descontar em folha, mediante autorização do servidor, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia Geral da Categoria”.

Vale consignar que a contribuição associativa é fixada mediante assembleia geral da associação profissional ou sindical e com caráter compulsório apenas para os filiados da entidade, não se caracterizando como tributo.

O desconto em folha da contribuição associativa não é automático nem compulsório, pois sua operacionalização exige a anuência prévia dos associados, mediante documento apropriado em que seja autorizado o referido desconto, o que está devidamente comprovado nos documentos acostados à inicial.

Assim, não prospera a tese de legalidade da suspensão dos descontos mencionados, revelando-se em ato abusivo por parte do apelante.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VOLUNTÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ATO ABUSIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo o servidor público municipal autorizado o desconto em folha de pagamento da contribuição ao sindicato da categoria ao qual encontra-se filiado, a suspensão do repasse configura ato ilegal e abusivo da autoridade coatora.

2. Analisando os autos, verifico que
a suspensão dos descontos e do repasse da mensalidade associativa ao SINTEP, de fato, se deu de forma ilegítima, em face do impetrante ter comprovado sua representatividade como entidade sindical da categoria de profissionais da educação pública estadual e municipal, além de ter comprovado a filiação dos servidores públicos da educação do Município de Santa Luzia do Pará à entidade sindical, demonstrando a autorização dos descontos dos servidores de 2 % (dois por cento) sobre o salário base a título de contribuição mensal.

3.
Indevida a suspensão pela municipalidade dos descontos em folha de pagamento da mensalidade associativa que vem sendo realizada desde a instituição do sindicato, já que comprovada a expressa autorização do associado
e a comunicação à autarquia municipal.

3. Em

reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À unanimidade.

(2019.01760431-76, 203.539, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-09) (grifei)

Deste modo, a sentença apelada não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Inhangapi.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

Belém, 12/12/2021